Tribunal: TJDFT
Processo: 0730787-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 548. SOBRESTAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANTO AO ACESSO À CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A afetação da matéria sob a sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator discricionariedade para determinar ou não a suspensão.
2. A Carta Federal, em seu artigo 208, I, determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade, bem como o artigo 54, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental, motivo pelo qual a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de “educação básica obrigatória”. Sob esse panorama, a educação infantil será oferecida em creche e pré-escola a crianças, no primeiro caso, até três anos de idade, e, no segundo, de quatro a cinco anos (art. 30 da Lei Federal no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
3. Ante a existência de lista de espera, a determinação judicial de matrícula de criança inscrita com idade inferior a 4 (quatro) anos de idade, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida.
4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.